Tribunal: STF
Processo: AI 727505
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de 
   instrumento. 2. Recurso extraordinário. Falta de cópia da 
   interposição do recurso via fax. Impossibilidade de verificação 
   da concordância com a petição original. 3. Inocorrência de 
   omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. 
   Inviabilidade. 4. Embargos de declaração rejeitados.